Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-05.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000061-05.2020.9.13.0000 Referência: 2000126-91.2020.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento: 21/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA GARANTIA DA ORDEM PROCESSUAL, NA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Giltommy Teixeira Costa, advogada/impetrante Cristiane Kércia Ferreira Dias Marra e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Domingos Sávio de Mendonça, em favor do paciente SD PM Giltommy Teixeira da Costa, contra ato do Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos de referência, registrados com o n. 2000126-91.2020.9.13.0002. Aduziu a defesa que o Ministério Público, através do GAECO, procedeu à apuração de possíveis crimes de corrupção passiva e ativa, ameaça e lavagem de dinheiro, que teriam sido cometidos por uma organização criminosa composta por civis, policiais militares e policiais civis, na cidade de Nova Lima/MG, mais especificamente no Bairro Jardim Canadá, e em outras cidades da Região Metropolitana, como aparato para a exploração de máquinas caça-níquel. Disse que, para fundamentar o pedido de conversão da prisão em flagrante na prisão preventiva, o Ministério Público alegou necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos que preceituam as alíneas “a” e “b” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), devido à postura que ele, o paciente, vinha adotando e que seria alheia aos cânones legais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Atestou, por outro lado, que o MM. Juiz do feito, extrapolando os termos do requerimento ministerial, ainda empregou os fundamentos da alínea “e” do art. 255, com o que tornou ilegal sua decisão. Para tanto, declinou os seguintes motivos: As ações dos militares vêm dificultando as investigações, e, ainda, possuem acesso as informações sigilosas, valendo-se da função pública, compartilhando-as com o líder da organização criminosa. Em suas ações criminosas, os militares investigados tentam aliciar e até extorquir outros militares que se recusam a cometer ilegalidade. Há perigo de, estando em liberdade, os militares, influenciarem o ânimo de testemunhas.” Apontou o surgimento de fato novo, caracterizado pelo oferecimento da denúncia em 1º/04/2020, devido ao encerramento das investigações criminais que foram levadas a cabo pelo Ministério Público, fato que, por si só, segundo sua compreensão, poria fim às razões explicitadas e acatadas pelo Juízo, para os fins do decreto da medida cautelar. E, como os fundamentos do pedido ministerial foram os contidos nas alíneas “a” e “b” do art. 255 do CPPM, cessados tais motivos, é certo que a manutenção da prisão preventiva, se permanecer no presente caso, se apresentará como ilegal e abusiva. Asseverou que as modificações introduzidas no Código de Processo Penal, sobremodo aquelas verificadas no § 2º do art. 282 e no art. 311, pela Lei. n. 13.964/2019 reduziram, consideravelmente, o poder de atuação, de ofício, do Juiz, sendo certo, no seu entendimento, que, por força do art. 3º do CPPM, suas regras foram abarcadas pela legislação nova. Tratou como improcedentes as acusações imputadas ao paciente pelo ministério Público, concernente a ameaças que teria feito a outros militares, e que se basearam na mensagem circulada, via Painel Administrativo, pelo Ten Mateus, reportando-se a um desconforto do Cabo Freitas, com o deferimento de permuta do ora paciente para a 1ª Cia Ind, em face de uma conversa que tiveram, no ano de 2018, em relação à apreensão de caça-níquel no bairro Jardim Canadá, o que permite concluir pela inexistência de ameaça durante as investigações. Reclamou do fato de o Ministério Público ter-se valido de apenas parte da degravação de conversas havidas entre dois outros militares envolvidos neste mesmo fato para basear a acusação. Salientou a possibilidade de revogação da prisão preventiva ao surgimento de fato novo e concluiu que a manutenção da medida cautelar do paciente, após o encerramento das investigações e com base em uma decisão desprovida da fundamentação determinada pelo artigo 93, IX, da Constituição da República se apresenta como medida flagrantemente ilegal e abusiva, devendo, portanto, ser revogada. Pediu, finalmente, que seja concedida a liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura, que deverá ser encaminhado, por Oficial de justiça, para o 16º BPM, Unidade na qual se encontra acautelado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu, ainda, a oitiva do ilustre representante do Ministério Público, para que a presente ação, ao final, seja julgada procedente, possibilitando-se confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do paciente. Com a inicial, vieram os documentos dos anexos ao Evento 3. Na apreciação do pedido liminar, entendi por bem indeferir o pleito e manter o decreto da prisão preventiva do paciente, conforme decisão que consta no Evento 10 destes autos, o que fiz com os seguintes fundamentos: A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, na medida em que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. Do que revelam os autos, e sem adiantar o mérito da demanda, não me ocorre, pelo menos neste momento processual, a presença de quaisquer pressupostos que pudessem autorizar a concessão da liminar pretendida, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Assim, sem as condições mínimas para aferir a ilegalidade alegada e com base na gravidade das acusações que são imputadas ao paciente, como integrante indiscutível de uma organização criminosa composta por civis, policiais civis e militares, aferidas com a leitura, ainda que breve, das peças que acompanharam a Petição Inicial, julgo prudente aguardar as informações que serão prestadas pela autoridade tida como coatora, bem como o parecer do Eminente Procurador de Justiça atuante neste Tribunal, para emitir a decisão que mais se aproxime da conformidade processual. Por tais razões, denego o pedido de liminar requerido e determino que se solicite à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz Responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, as informações que forem necessárias ao deslinde deste writ. Prestadas as informações requeridas, remeta-se os autos ao Eminente Procurador de Justiça, Doutor José Alberto Sartório de Souza, para que emita o seu respeitável parecer. Cumpridas tais diligências, façam-me conclusos estes autos para o seguimento do feito. As informações foram devidamente prestadas pela autoridade dita como coatora, nos termos do ofício lançado no Evento 18 destes autos. O Ministério Público, por intermédio do Douto Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 20, pugnou pela não concessão da ordem, uma vez que ainda percebe nos autos a presença dos motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar, que não se configura com qualquer constrangimento ilegal. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, trata-se de ação de habeas corpus com pedido liminar, impetrada em favor do paciente SD PM Giltommy Teixeira da Costa,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contra ato do MM. Juiz de Direito responsável pela Quarta Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, no processo de referência, autos n. 2000126-91.2020.9.13.0002. Eminentes Magistrados, depois da cuidadosa análise que procedi nestes autos, percebi como inviável cogitar outra decisão que não esteja alinhada àquela que lancei no Evento 10, datada de 30/04/2020, para denegar a ordem e manter incólume a decisão de Primeiro Grau, que decretou a prisão preventiva do paciente e negou sua revogação. Ao contrário do entendimento manifestado pelo ilustre causídico, Dr. Domingos Sávio de Mendonça, na sua lúcida e bem elaborada peça que está no Evento 1, constato que nenhuma conduta arbitrária ou ilegal tenha sido praticada pelo MM. Juiz do feito. É certo que, para converter a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva, o eminente Magistrado tenha tomado como fundamento, também, os preceitos da alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ainda que essa alínea não tenha sido aventada pelo Ministério Público em seu requerimento. Conforme relatado, a defesa, para imputar ilegalidade e arbitrariedade à decisão de primeiro grau, trouxe aos autos os argumentos pertinentes às modificações introduzidas no Código de Processo Penal, com a Lei n. 13.964/2019, sobretudo aquelas operadas no § 2º do art. 282 e no art. 311, segundo as quais, na visão da defesa, o poder de atuação, de ofício, do Juiz teria sido, consideravelmente, reduzido. A esse argumento não posso me alinhar, data maxima venia, porquanto o MM. Magistrado, para fundamentar sua decisão, empregou a regra estatuída no caput do art. 254 do CPPM, que traz claramente, no seu texto, a previsibilidade para o decreto da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz ou pelo Conselho de Justiça, em qualquer fase do inquérito policial militar ou do processo, regra essa que não foi afetada pela precitada Lei n. 13.964/2019. Ademais, como muito bem assentado pelo eminente Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, no seu sempre precioso parecer que lançou no Evento 20, o decreto da prisão preventiva continua sendo admitido, de ofício, pelo Magistrado, nas hipóteses do art. 310, inciso II, e do art. 316, caput e § 1º, ambos do próprio CPP, em que pesem as modificações introduzidas pela nova legislação. Ouso divergir, ainda, da alegação da defesa de que a manutenção da prisão preventiva do paciente, após o encerramento das investigações e com base em uma decisão desprovida da fundamentação determinada pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, se apresenta como medida flagrantemente ilegal e abusiva. É fato que as decisões judiciais precisam ser devidamente fundamentadas, nos termos da regra contida no artigo apontado. Entretanto, submetida essa questão à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI 791.292, acórdão publicado em 23/06/2010, a explicitou no Tema n. 339, conforme transcrição a seguir, que faço porque oportuna:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tema 339 - o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Decisão com fundamentação suscinta não pode ser confundida com decisão sem fundamentação nem com fundamentação deficiente. No presente caso, apesar de reconhecer o esforço dispendido pela defesa, tanto no sentido de atribuir ilegalidade e arbitrariedade à decisão, quanto no sentido de assentar seu pleito sobre a falta de motivação fática para a manutenção do decreto, tenho comigo, a partir da leitura dos documentos colacionados, que a decisão que se pretende revogar não seja nem ilegal e, muito menos, arbitrária. Na verdade, a autoridade apontada como coatora utilizou-se de argumentos válidos, legítimos e juridicamente relevantes, a teor da legislação aplicável à espécie. Quanto à alegada falta de motivação fática para a medida cautelar, ao contrário do que pensa a defesa, vejo-a muito presente nos autos. O paciente Giltommy Teixeira da Costa, sem qualquer dúvida razoável, integra, sim, uma organização criminosa formada por civis, policiais civis e policiais militares, numa evidente cumplicidade e promiscuidade, capazes, por si sós, de atingirem bem juridicamente tutelado, além de afetarem os valores e os princípios da Polícia Militar, com práticas delituosas nas modalidades de corrupção ativa, passiva, ameaça, lavagem de dinheiro, tudo no sentido de garantir sustentação à prática da contravenção penal relacionada à exploração das máquinas caça-níquel, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A título de ilustração e com o fito de individualizar a conduta do paciente, trago ao meu voto pequeno trecho que extraí da fl. 16 da denúncia lançada no evento 18, cuja transcrição segue: O militar Giltommy Teixeira da Costa, por sua vez, foi apontado por militares de Nova Lima como autor direto de ameaças a militares responsáveis pela apreensão de máquinas caça-níquel em Nova Lima, atuando claramente a favor da organização criminosa, com o objetivo de coagir os colegas de farda e impedir apreensão de máquinas da organização, conforme nítido aviso no Painel Administrativo da Polícia Militar, acostado à f.330, subscrito pelo Tenente Mateus, sendo que tal fato ocorreu quando da apreensão de máquinas pertencente à organização no bairro Jardim Canadá. Com o militar Giltommy foram apreendidos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, munições de diversos calibres, sem autorização legal, porções de drogas sintéticas (lsd e ecstasy) e aparelho celular, se recusando a informar a senha de acesso, conforme f.425. O denunciado Giltommy, por sua vez, apresenta evolução patrimonial incompatível com a renda de soldado, possuindo diversos veículos registrados como de sua propriedade, tendo ainda, também com o objetivo de ocultar a origem criminosa dos recursos, registrado veículos em nome de Maria das Graças Teixeira Costa, a qual também não apresenta lastro para a aquisição, conforme fls. 501/502.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Consta da denúncia, ainda, que Giltommy era o homem de confiança do Ten Zanette (também preso por estes fatos) e, em determinadas ocasiões, era o responsável por tentar corromper policiais militares que realizavam o combate aos jogos de azar na cidade de Nova Lima/MG. Por ter trabalhado em Nova Lima, foi o encarregado de oferecer propina a dois militares para não apreenderem as máquinas caça-níquel e, se não fosse atendido, iria ameaçá-los. À luz dos documentos que integram os autos, tenho como certo que o paciente não apresentou fundadas razões que demostrem qualquer ilegalidade ou abuso na decisão do MM. Juiz responsável pela 4ª AJME, relativamente ao decreto de sua prisão preventiva. Qualquer pessoa pode ser constrangida na sua liberdade de locomoção, bastando, para tanto, que a decisão seja legal e sem abuso de poder. No caso em análise, ausentes as hipóteses insertas no art. 467 do CPPM, padece, na minha compreensão, a justificativa para que seja revogada a prisão preventiva, pelo menos neste momento do processo. Ademais, não podemos olvidar que, cessados, de fato, os motivos que ensejaram a prisão preventiva e se constatadas as condições objetivamente estatuídas, a medida revogatória poderá ser adotada, a qualquer momento, pela própria autoridade que a decretou. Por todas essas razões, confirmo a decisão liminar, para denegar a ordem impetrada. É como voto. JUIZ JADIR SILVA Eméritos Julgadores, acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SOCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento, aos 21 de maio de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato